Tribunal: TJDFT
Processo: 0748215-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748215-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 410 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Francisco Edson Gonçalves (Id. 66096882), representado pelo herdeiro Edson de Souza Gonçalves, contra a r. decisão Id. 213990323, proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721240-97.2021.8.07.0001, movido pelo Condomínio do Bloco H da SQS 410, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a avaliação do imóvel penhorado, consoante decisão de ID 198005557. O laudo de avaliação foi apresentado na petição de ID 203252014. Intimadas a se manifestar, a parte credora concordou com a avaliação. O executado apresentou impugnação (ID 210354478) em que alega que o laudo está incompleto, pois não levou em conta 12m2 de área privativa, um anexo no subsolo do prédio, em que a parte executada construiu lavanderia completa com instalações hidráulicas, elétricas, cerâmicas, ventilação e janelas. A parte exequente afirmou que tal área não está averbada na matrícula do imóvel, pois se trata de área comum do edifício. Intimada para esclarecer se este anexo no subsolo do prédio se referia ao "porão", que consta da convenção de ID 95332435, ou ainda para indicar em que convenção foi prevista a inclusão de 12m2 na área privativa de cada imóvel, a parte executada se quedou inerte. É breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça Avaliadora está em desacordo com o preço de mercado do imóvel. A parte também não conseguiu comprovar que o laudo está incompleto, pois não demonstrou pertencerem, de fato, ao imóvel o acréscimo de 12m2 referentes à área da lavanderia. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial de Justiça Avaliadora, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e homologo o laudo pericial de ID 203252014. Preclusa esta decisão e considerando a manifestação do exequente de ID 207490375, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. O leiloeiro deverá apresentar, juntamente com a minuta do edital, a certidão de débitos relativos ao imóvel quanto ao IPTU/TLP e débitos condominiais. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT e, também, em site especializado em venda de imóveis, no mínimo 5 dias antes do primeiro leilão.” Sustenta o Agravante, em resumo, que a avalição homologada é materialmente incorreta, pois ignora área privativa de 12 m2 localizada no subsolo do prédio, que serve de lavanderia, depósito e escritório. Aduz que a convenção juntada pelo Agravado prova que a área existe e foi designada para cada unidade. Argumenta que a prova da metragem se encontra em posse do próprio Agravado. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. É desnecessário suspender a decisão agravada, uma vez que o Juiz a quo condicionou seu cumprimento à preclusão. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Retifique-se a autuação, para constar “ESPÓLIO DE: FRANCISCO EDSON GOLÇALVES – REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DE SOUZA GONCALVES” como Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora